Tribunal: STJ
Processo: 0824261-98.2020.8.20.5001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2812229 - RN(2024/0468138-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: PROSEGUR BRASIL
TRANSPORTADORA DE VALORES E
S/A
SEGURANCA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
EMBARGADO
: AECIO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA SANTOS DE CARVALHO - RN013134
LUCIANA BARROS LOPES DE CARVALHO - RN016400
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno,
mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, em razão da
ausência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, nos termos do art. 1.043,
§ 4o, do
e do
§ 4o, do RISTJ, reconhecido vício substancial e
CPC/2015
art. 266,
inaplicável o parágrafo único do
do CPC.
art. 932
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao
reconhecimento da conexão entre processos oriundos do mesmo fato e com
idêntica causa de pedir; (ii) saber se há omissão quanto à necessidade de
tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes; e (iii) saber se há omissão
quanto à aplicação do entendimento firmado no AREsp n. 2.992.910/RN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e
suficiente os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência,
notadamente a falta de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, conforme o
§ 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
5. A alegação de conexão e tramitação conjunta não integra questão essencial ao
julgamento que tratou exclusivamente de pressupostos de admissibilidade, além de
não ter sido deduzida na petição do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54958444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: de651a94-48e9-4710-a561-b37986d828d3

6. A invocação de precedente proferido em outro feito (AResp n. 2.992.910/RN)
não configura vício sanável por embargos de declaração, por não dizer respeito ao
núcleo decisório analisado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente os
Tese de julgamento:
requisitos de admissibilidade e a falta de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma. 2. Não cabem embargos de declaração quando a tese de conexão e
tramitação conjunta é estranha ao objeto decidido e não foi deduzida no agravo
interno. 3. Inexiste omissão quanto à aplicação de precedente indicado em outro
feito, por não se tratar de vício do acórdão embargado.”
CPC, arts. 1.022, 1.043 § 4o, 932, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
1.026 § 2o; RISTJ,
§ 4o
art. 266
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Especial, julgado em 27/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/03/2026 11/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54958444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: de651a94-48e9-4710-a561-b37986d828d3

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2812229 - RN (2024/0468138-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE
VALORES E SEGURANCA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA -
MG108112
EMBARGADO
: AECIO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA SANTOS DE CARVALHO - RN013134
LUCIANA BARROS LOPES DE CARVALHO - RN016400
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno,
mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, em razão da
ausência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, nos termos do
§
art. 1.043,
4o, do
e do
§ 4o, do RISTJ, reconhecido vício substancial e
CPC/2015
art. 266,
inaplicável o parágrafo único do
do CPC.
art. 932
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao reconhecimento
da conexão entre processos oriundos do mesmo fato e com idêntica causa de pedir;
(ii) saber se há omissão quanto à necessidade de tramitação conjunta para evitar
decisões conflitantes; e (iii) saber se há omissão quanto à aplicação do entendimento
firmado no AREsp n. 2.992.910/RN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente
os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, notadamente a falta
Documento eletrônico VDA52987249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 18:05:08
Código de Controle do Documento: 9d797066-0e89-483f-8b75-85de1b6fbb27

de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, conforme o
§ 4o, do
art. 1.043,
e o
§ 4o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266,
5. A alegação de conexão e tramitação conjunta não integra questão essencial ao
julgamento que tratou exclusivamente de pressupostos de admissibilidade, além de
não ter sido deduzida na petição do agravo interno.
6. A invocação de precedente proferido em outro feito (
não
AResp n. 2.992.910/RN)
configura vício sanável por embargos de declaração, por não dizer respeito ao núcleo
decisório analisado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente os
Tese de julgamento:
requisitos de admissibilidade e a falta de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma. 2. Não cabem embargos de declaração quando a tese de conexão e
tramitação conjunta é estranha ao objeto decidido e não foi deduzida no agravo
interno. 3. Inexiste omissão quanto à aplicação de precedente indicado em outro
feito, por não se tratar de vício do acórdão embargado.”
CPC, arts. 1.022, 1.043 § 4o, 932, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
1.026 § 2o; RISTJ,
§ 4o
art. 266
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
EAREsp n. 2.002.287/DF,
julgado em 27/6/2023.
RELATÓRIO
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 2.054-2.060, que,
em agravo interno nos embargos de divergência em agravo em recurso especial,
manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência por ausência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, à luz do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça, concluindo pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 2.054-2.055):

Documento eletrônico VDA52987249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 18:05:08
Código de Controle do Documento: 9d797066-0e89-483f-8b75-85de1b6fbb27

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INTEIRO
TEOR
DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, em razão da ausência de juntada do inteiro
teor do acórdão paradigma, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC /2015 e
art. 1.043,
pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A parte agravante sustenta que foram apresentados todos os elementos
necessários para comprovar a divergência jurisprudencial e que a decisão agravada
desconsiderou a similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
3. A parte agravada, em contrarrazões, defende que a decisão está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige a juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma, incluindo a certidão de julgamento, como requisito essencial à
admissibilidade dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do inteiro
teor do acórdão paradigma, incluindo a certidão de julgamento, configura vício
substancial que impede a admissibilidade dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência possuem fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração da divergência nos exatos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
e do
§ 4o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266,
6. A jurisprudência consolidada do STJ exige que o inteiro teor do acórdão
paradigma compreenda a ementa, o relatório, o voto e a certidão de julgamento, sendo
insuficiente a mera referência ao Diário da Justiça ou a outros repositórios de
jurisprudência.
7. A ausência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma configura vício
substancial insanável, que não pode ser suprido após a interposição do recurso.
8. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo inviável
a majoração de honorários advocatícios em tal hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. Os embargos de divergência possuem fundamentação
Tese de julgamento
vinculada, sendo imprescindível a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma,
incluindo a certidão de julgamento, para sua admissibilidade. 2. A ausência de juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma configura vício substancial insanável, que não
pode ser suprido após a interposição do recurso. 3. A interposição de agravo interno
não inaugura nova instância, sendo inviável a majoração de honorários advocatícios
em tal hipótese.”
Documento eletrônico VDA52987249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 18:05:08
Código de Controle do Documento: 9d797066-0e89-483f-8b75-85de1b6fbb27

:
§ 4o; RISTJ,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 1.043,
art. 266,
: STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada
EAREsp n. 1.786.880/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13.6.2023; STJ, AgRg
nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Especial, julgado em 27.6.2023.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) reconhecimento da conexão entre os processos indicados, todos oriundos
do mesmo fato e com idêntica causa de pedir; b) necessidade de tramitação conjunta
para evitar decisões conflitantes; e c) observância do entendimento firmado no
que teria reconhecido a interrupção do prazo do apelo por
AREsp n. 2.992.910/RN,
embargos de declaração.
Requer o saneamento da omissão, com integração do acórdão para
determinar a retomada da tramitação conjunta e a aplicação do entendimento do
AREsp n. 2.992.910/RN.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 2.072).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, alegando omissão quanto à conexão entre feitos e à
necessidade de tramitação conjunta, além de pretender a aplicação de entendimento
proferido em outro recurso.
Documento eletrônico VDA52987249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 18:05:08
Código de Controle do Documento: 9d797066-0e89-483f-8b75-85de1b6fbb27

Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à conexão
/tramitação conjunta dos processos e à aplicação do
não
AREsp n. 2.992.910/RN
teria sido apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 2.058):

A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de divergência
por não ter sido comprovado o dissenso pretoriano nos termos legais e regimentais,
porquanto a parte ora agravante não juntara aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma, uma vez que deixou de colacionar a certidão/termo de julgamento (fls.
2.001-2.003).
Afirmou ser insuficiente a mera referência ao Diário da Justiça em que
publicado. Entendeu ainda não ser aplicável ao caso o disposto no parágrafo único do
da lei processual.
art. 932
Nada obstante o esforço argumentativo do ora agravante, suas razões não se
mostram hábeis a infirmar a consolidada jurisprudência desta Corte de que os
embargos de divergência têm característica de recurso de fundamentação vinculada,
sendo imperativo que a demonstração da divergência se faça nos exatos termos
estabelecidos pelo § 4o do
do CPC de 2015 e pelo § 4o do
do RISTJ,
art. 1.043
art. 266
sob pena de se configurar vício substancial, não passível de correção após a
interposição do recurso.
Verifica-se que, no presente caso, não houve a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, tendo a parte deixado de colacionar a certidão/termo de julgamento do
acórdão tido como paradigma.

Como visto, no acórdão embargado consta que a controvérsia foi decidida
com base em requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência,
especificamente a falta de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, nos termos
do
§ 4o, do Código de Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento
art. 1.043,
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, tema que foi enfrentado de forma clara e
suficiente.
Assim, não há omissão a ser sanada. A alegação de conexão/tramitação
conjunta não foi deduzida na petição do agravo interno e não integra questão
essencial ao julgamento que tratou exclusivamente dos pressupostos de
Documento eletrônico VDA52987249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 18:05:08
Código de Controle do Documento: 9d797066-0e89-483f-8b75-85de1b6fbb27

admissibilidade dos embargos de divergência. Do mesmo modo, a invocação de
precedente em outro feito não configura vício do acórdão embargado.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52987249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 18:05:08
Código de Controle do Documento: 9d797066-0e89-483f-8b75-85de1b6fbb27

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.812.229 / RN
Número Registro: 2024/0468138-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08222769420208205001 08242619820208205001 8222769420208205001 8242619820208205001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PROSEGUR BRASIL
TRANSPORTADORA DE VALORES E
S/A
SEGURANCA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
EMBARGADO : AECIO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA SANTOS DE CARVALHO - RN013134
LUCIANA BARROS LOPES DE CARVALHO - RN016400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PROSEGUR BRASIL
TRANSPORTADORA DE VALORES E
S/A
SEGURANCA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
EMBARGADO : AECIO FERREIRA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA SANTOS DE CARVALHO - RN013134
LUCIANA BARROS LOPES DE CARVALHO - RN016400
Documento eletrônico VDA54927023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 03:44:09
Código de Controle do Documento: e25a88c8-3333-4e47-9cbb-67a66709158e

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54927023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 03:44:09
Código de Controle do Documento: e25a88c8-3333-4e47-9cbb-67a66709158e